Tribunal: CARF
Processo: 16682.721298/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721298/2020-55
ACÓRDÃO
2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2016 a 30/04/2016, 01/08/2016 a
31/08/2016, 01/11/2016 a 30/04/2017, 01/06/2017 a 31/08/2017,
01/12/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA DO
REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da compensação, ou seja, depende do atendimento pelo
interessado de todas as condições estabelecidas na legislação tributária,
notadamente a devida declaração em GFIP dos valores retidos em notas
fiscais ou faturas de prestação de serviços. Não estando demonstrado de
forma inquestionável o direito à compensação, não pode a autoridade
administrativa julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe
indeferir o pedido formulado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
2
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Cleberson Alex Friess(Presidente) e de forma
não presencial os conselheiros Yendis Rodrigues Costa e Fernando Gomes Favacho (Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-045.100 –
14a TURMA/DRJ08 de 18 de outubro de 2024 que, por UNANIMIDADE, considerou
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Em 12/01/2020 foi publicado Despacho Decisório no 1.030/2020 DEMAC/RJO (fls.
03/26) com a seguinte ementa:
Assunto: Compensação de Contribuição Previdenciária em GFIP Período: 03/2016,
04/2016, 08/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016 (13o Salário de 2016), 01 a
04/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017 e 12/2017 Ementa:
A certeza e liquidez do crédito é condição imposta por lei aos créditos
aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada.
Compensação homologada parcialmente.
Cuja conclusão foi no sentido de que “o sujeito passivo compensou indevidamente
em GFIPs o montante de R$ 7.821.661,55 (sete milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e
sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)..”
Irresignado o RECORRENTE impetrou Manifestação de Inconformidade em
10/02/2021 alegando, em síntese sustenta que efetuou recolhimentos previdenciários a maior
decorrentes de retenções de INSS sobre notas fiscais relativas à cessão de mão-de-obra e
empreitada, no período de 01/2016 a 12/2017.
Alega que, após o lançamento das retenções no campo de deduções do SEFIP (Lei
no 9.711/98), o valor devido a título de INSS foi integralmente abatido, gerando apenas
recolhimentos sob o código 2119, sendo que o saldo de retenção não aproveitado em GFIP foi
posteriormente objeto de compensação, conforme reconhecido no próprio Despacho Decisório.
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
3
Relata que, em atendimento às intimações fiscais, comprovou os recolhimentos
mediante apresentação de GPS sob os códigos 2631 e 2640, próprios para valores retidos pelas
tomadoras de serviço, não obstante tenha havido o indeferimento parcial das compensações sob
o fundamento de insuficiência de crédito, em razão de supostas discrepâncias apontadas no TIF
no 02, notadamente a ausência de GFIP para os estabelecimentos nos 32.319.931/0009-09 e
32.319.931/0016-20.
Sustenta, contudo, que o fato gerador do pagamento a maior estaria devidamente
comprovado pelas GPS recolhidas, e que o equívoco fiscal teria decorrido da indevida
desconsideração dos créditos oriundos das referidas filiais, substituídos por valores indicados no
Anexo III do TIF no 02, os quais já haviam sido utilizados em compensações pretéritas, resultando
na glosa indevida das compensações pleiteadas.
Aduz, ainda, que, nos termos do art. 88 da IN RFB no 1.717/2017, a comprovação do
recolhimento pela tomadora de serviços autoriza a compensação pela prestadora, sendo
suficiente, para tanto, a apresentação das GPS de códigos 2631 e 2640, que demonstrariam
retenções superiores àquelas originalmente aproveitadas em GFIP, caracterizando crédito passível
de compensação.
Diante disso, requereu a reforma do Despacho Decisório, com a homologação
integral das compensações, ao argumento de que os créditos possuem certeza e liquidez e
encontram-se amparados por documentação idônea.
Em decorrência da juntada de documentos a DRJ baixou os autos em diligência à
fiscalização, que concluiu pela manutenção do crédito glosado (fls. 4409/4438). O Sujeito Passivo
apresentou manifestação sobre o resultado da diligência (fl. 4457/4461), com as seguintes
considerações:
1. A não homologação parcial das compensações decorre de exigência de
formalismo excessivo, que teria levado à desconsideração de créditos cuja
origem e comprovação já constariam nos autos.
2. Deve prevalecer o princípio da verdade material sobre a forma, sendo
equivocada
a
desconsideração
dos
créditos
oriundos
dos
estabelecimentos nos 32.319.931/0009-09 e 32.319.931/0016-20.
3. A glosa dos créditos teve origem na conclusão fiscal de que a ausência de
GFIP transmitida por tais filiais impediria o aproveitamento dos valores,
com indicação de suposto saldo disponível em outro estabelecimento
(0028-63).
4. Parte dos créditos apontados pela fiscalização como disponíveis já havia
sido utilizada em compensações anteriores a 2016, motivo pelo qual
foram apresentados, em substituição, valores recolhidos a maior pelas
filiais 0009-09 e 0016-20, no montante de R$ 5.554.910,98.
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
4
5. A autoridade fiscal manteve o entendimento de insuficiência de crédito
no estabelecimento 0028-63, sem análise concreta dos documentos e
informações apresentados na manifestação de inconformidade.
6. A existência dos créditos já poderia ser verificada desde o início do
procedimento fiscal, conforme planilha de origem do crédito constante no
DAF.
7. A fiscalização considerou que a ausência de GFIP com dados financeiros
para as filiais 0009-09 e 0016-20 constituiria óbice à validação dos
créditos.
8. A falta de GFIP em períodos sem movimentação previdenciária, mas com
recolhimento de retenções, foi utilizada como fundamento para invalidar
créditos comprovados por outros meios.
9. Ainda que fosse possível a retificação das GFIP, estas estariam, segundo o
auditor, atingidas pela decadência, não produzindo efeitos tributários.
10. A ausência ou falta de retificação de obrigação acessória (GFIP) não pode
ser o único fundamento para indeferimento do direito creditório, quando
a certeza e liquidez do crédito se encontram demonstradas por outros
documentos.
11. O suposto descumprimento de obrigação acessória não deveria macular o
direito à compensação, por inexistência de previsão legal nesse sentido.
12. A retificação da GFIP não constitui condição indispensável ao
reconhecimento do crédito, conforme precedentes do CARF.
13. Os valores compensados teriam origem em notas fiscais e GPS recolhidas
pelas filiais 0009-09 e 0016-20, ainda que ausente GFIP transmitida.
Ao final, requereu a reforma do Despacho Decisório, com a homologação integral
das compensações, diante da certeza, liquidez e idoneidade documental dos créditos.

Acórdão 1a Instância (fls.4464/4500)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2016 a 30/04/2016, 01/08/2016 a 31/08/2016,
01/11/2016 a 30/04/2017, 01/06/2017 a 31/08/2017, 01/12/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP.
REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
5
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados e retornar à
condição de exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário (fls.4530/4539)
Tendo tomado ciência do Acórdão da Manifestação de Inconformidade em
06/12/2024 (sexta-feira) por abertura de mensagem via DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72 (fl. 4525), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 07/01/2025 (fl. 4528), sustentando que os créditos utilizados nas
compensações decorrem de retenções de 11% sofridas em notas fiscais de prestação de serviços
com cessão de mão-de-obra, acumuladas entre as competências de 01/2013 e 02/2015, cuja
existência material estaria comprovada por meio das GPS códigos 2631 e 2640 recolhidas pelas
tomadoras de serviços em seu favor, além de notas fiscais, planilhas e retificações de GFIP
apresentadas no curso do procedimento fiscal.
Alega que a glosa decorreu exclusivamente da ausência de GFIP transmitida pelas
filiais nos 32.319.931/0009-09 e 32.319.931/0016-20, as quais, embora já realizassem operações
com retenção previdenciária, não possuíam movimentação previdenciária nas respectivas
competências, tendo a fiscalização, por tal motivo, desconsiderado créditos no montante de R$
5.554.910,98, conforme demonstrado por planilhas e levantamento de GPS juntados aos autos
(págs. 3 e 4).
Defende que a ausência ou falta de retificação da GFIP constitui mero
descumprimento de obrigação acessória, incapaz de afastar o direito material à compensação,
sobretudo quando a certeza e liquidez do crédito se encontram comprovadas por outros meios
idôneos, invocando, nesse sentido, o princípio da verdade material e o formalismo moderado
(pág. 5).
Argumenta, ainda, que não há, na legislação de regência das contribuições
previdenciárias (Leis nos 8.212/91, 8.383/91 e 11.457/02), qualquer exigência de retificação de
GFIP como condição para o reconhecimento do direito creditório, sendo vedada a imposição de tal
requisito por atos infralegais ou interpretação administrativa, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade (págs. 7 e 8).
Aduz que o acórdão recorrido teria se baseado exclusivamente na ausência de saldo
identificado nas GFIP analisadas, desconsiderando os recolhimentos efetivamente realizados por
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
6
tomadores de serviços mediante GPS 2631, cuja análise global seria imprescindível à correta
apuração das retenções sofridas (pág. 9).
Invoca expressamente o art. 165 do CTN como fundamento do direito à
restituição/compensação e alega que o ato interruptivo da prescrição/decadência seria a própria
compensação, e não a retificação da obrigação acessória.
Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecimento integral do direito
creditório e homologação das compensações efetuadas, ou, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência para apuração completa dos recolhimentos efetuados em todos os
estabelecimentos da recorrente.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar a pertinência ou não da compensação
dos créditos tributários pleiteados em GFIPs.
Para deslinde da questão, necessário se faz a leitura da motivação da DRJ ao glosar
tais pleitos (fls.4498/4499):
9.13. É de se destacar, então, no caso, os seguintes pontos:

que o contribuinte foi intimado, pela fiscalização, a apresentar demonstrativo
de apuração dos créditos compensados nas GFIP’s do período de apuração –
01/2016 a 12/2017;

que foram apresentadas, pela empresa, mais de uma versão de planilha de
origem/detalhamento do crédito, elaborada por ela – cujas informações são
sintetizadas no “Anexo IV - Comparativo das Planilhas de Origem do Crédito”
da Informação Fiscal – ficando como definitiva a última, de 26/06/2020;

que, como explicitado na Informação Fiscal, “Não é a fiscalização que orienta
o contribuinte a considerar o estabelecimento ou competência X ou Y, mas
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
7
sim o contribuinte que orienta a fiscalização qual o período e CNPJ de
nascimento e existência do crédito, cuja verificação deve demonstrar a
liquidez e certeza”;

que não assiste razão à manifestante quando afirma que somente o crédito
relativo ao estabelecimento 32.319.931/0028-63 teria sido considerado pela
fiscalização, conforme se pode verificar na nova versão do “Anexo I -Rateio da
Origem do Crédito”, que, como exposto na Informação Fiscal, inclui todas as
competências de origem e destino do crédito, conforme a última planilha
válida apresentada pela empresa em 26/06/2020;

que, na referida planilha de 26/06/2020, a empresa incluiu, como origem do
crédito utilizado na compensação em questão, o CNPJ 32.319.931/0009-09
apenas nas competências 01/2013 e 02/2013, e o CNPJ 32.319.931/0016-20
somente na competência 01/2013, cujos valores foram aceitos como créditos
líquidos e certos pela fiscalização, como se pode constatar na nova versão do
“Anexo I -Rateio da Origem do Crédito”, em que consta zerada, nas
respectivas linhas, a “Dif a Glosar”;

que, nos termos da legislação, a empresa prestadora de serviços que sofreu
retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, pode compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que a retenção esteja:
I) declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela
cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e, II) destacada
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor;

que, como mencionado na Informação Fiscal, GFIP’s entregues após a ciência
do contribuinte do Despacho Decisório, em 13/01/2021, referentes a
possíveis créditos previdenciários até 31/12/2015, a períodos já alcançados
pela decadência, não devem ter efeitos tributários; e

que, de acordo com a fiscalização, “a empresa não apresentou qualquer
documento em fase de Manifestação de Inconformidade que demonstrasse
certeza ou liquidez para os supostos créditos pleiteados dos estabelecimentos
32.319.931/0009-09 e 32.319.931/0016-20, exceto em 01 e 02/2013, que já
foram confessados em GFIP e aceitos durante o procedimento fiscal”.
9.14. Isto posto, tem-se que não merece qualquer reparo, no caso, o
procedimento realizado pela fiscalização, que observou a legislação concernente à
matéria, à qual se encontra vinculada, nos termos do art. 116, inciso III da Lei no
8.112/1990, não havendo se falar em reforma da decisão consolidada no
Despacho Decisório (DD).
Logo, o que se conclui da decisão recorrida é que a RECORRENTE não logrou êxito
em demonstrar a certeza e liquidez dos créditos compensados e, ao contrário do alegado, tal
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
8
exigência não se trata de mera formalidade. A jurisprudência mais atualizada do CARF tem-se se
pronunciado, contudo, de forma diversa do alegado pela RECORRRENTE:
Numero do processo: 10640.722946/2012-91
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 28 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Sep 08 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/07/2010 COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES
POLÍTICOS. A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito
prévio para as operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS. A
retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. CNPJ DIVERSO. A legitimidade
para pleitear a restituição de valores recolhidos indevidamente é do sujeito
passivo que efetuou o recolhimento, o que exige a identificação do CNPJ
vinculado diretamente aos pagamentos realizados. Assim, o pedido deve ser
formulado pelo ente federativo por meio do número de inscrição no CNPJ
correspondente à unidade que realizou os recolhimentos, não sendo admitida a
utilização de CNPJ diverso.
Numero da decisão: 2003-006.756

Numero do processo: 11080.724991/2011-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 02 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu Dec 18 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/10/2006 a 31/08/2008 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS. RETIFICAÇÃO DA GFIP. A análise de pedidos de restituição demanda
o preenchimento dos requisitos normativos e a correção das declarações
pertinentes.
Numero da decisão: 2202-011.721
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
9
A alegação de que as eventuais retenções, ou créditos pleiteados, devam constar
em GFIP, não pode ser vista, como alega a RECORRENTE, como simples obrigação acessória, pois,
se não há identificação dos saldos das retenções em GFIP, não se pode comprovar a liquidez e
certeza do crédito compensado.
A compensação tributária é uma forma de extinção do crédito tributário e a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para autorizar a compensação (CTN, art. 170).
De acordo com o art. 89 da Lei 8.212/91, a compensação de contribuições
previdenciárias:[...] somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). Prossegue o §
9o desse mesmo artigo afirmando que os valores compensados indevidamente serão exigidos com
os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Com fundamento nesse dispositivo legal, a RFB publicou a Instrução Normativa no
2.055 DE 06/12/2021 (ato vigente na data ocorrência do fato gerador), a qual estabelece, em seu
Art. 90, I, que a compensação deve ser informada em GFIP:
Seção VIII
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 90. Ressalvado o disposto no art. 91, a empresa prestadora de serviços que
sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo
terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Verifica-se que, longe de se constituir em mera obrigação acessória, a informação
em GFIP é requisito obrigatório para o reconhecimento do direito creditório quando da retenção
previdenciária de serviços de mão de obra em nota fiscal, sendo cumulativo ao destaque no
documento mencionado.
A teor da legislação citada, a compensação de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias, na cessão de mão-de-obra e na empreitada, é permitida desde que
demonstrada a existência do destaque da retenção em nota fiscal, o efetivo recolhimento, o
montante das contribuições devidas e a declaração da retenção em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.340 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721298/2020-55
10
Vê-se, portanto, que a normatização da matéria é clara quanto às obrigações do
sujeito passivo em relação às informações a serem prestadas em GFIP no caso de compensação,
de modo que não é possível a homologação de compensação sem que as informações da GFIP
estejam corretas, tanto em relação aos créditos utilizados quanto aos respectivos débitos
compensados.
Quanto a interrupção da prescrição/decadência, perfeito o entendimento da
autoridade fiscalizadora, uma vez que tal matéria é disciplinada pelo art. 150, § 4o do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 4551
DF CARF MF
Original